Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE ENTORPECENTE E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE TRÁFICO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Se os elementos probatórios dos autos apontam, em tese, apenas para o porte de drogas para consumo próprio, incabível o declínio da competência para a Vara de Entorpecentes, à míngua de indícios mínimos da mercancia.
2. Consoante as diretrizes fixadas no art. 28, § 2o, da LAD, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
3. Consideradas as circunstâncias da abordagem policial, a ínfima quantidade de entorpecentes, a ausência de notícias da prática da traficância pelo investigado, aliadas à falta de apetrechos típicos de traficância, evidencia-se a carência de elementos suficientes para enquadrar a conduta no delito de tráfico.
4. Apontando as circunstâncias, prima facie, no sentido de os entorpecentes apreendidos se destinarem tão somente ao consumo pessoal, a competência para processamento e julgamento de infração penal de menor potencial ofensivo é do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei 9099/95.
5. Conflito de jurisdição conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.